Tribunal: TJBA
Processo: 8098652-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098652-92.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CONSTRUTORA SEGURA LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO BARUCH MIRANDA DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TRSD. BASE DE CÁLCULO DO LANÇAMENTO DECLARADA NULA EM AÇÃO ANULATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. VÍCIO SUBSTANCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 392/STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em face da Construtora Segura Ltda., fundada em créditos de IPTU e TRSD dos exercícios de 2021 e 2022. O Juízo reconheceu, de ofício, a nulidade do título executivo em razão de decisão transitada em julgado em ação anulatória que declarou inválida a base de cálculo do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a nulidade da base de cálculo do IPTU, reconhecida em ação anulatória, constitui vício substancial do lançamento tributário capaz de invalidar a CDA e extinguir a execução fiscal, ou se admite o mero decote do valor excedente para o prosseguimento do feito executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade da base de cálculo do IPTU atinge elemento essencial da obrigação tributária, comprometendo a certeza e a liquidez do crédito, de modo que não se trata de simples erro aritmético sanável.

4.
A correção da base de cálculo demanda novo procedimento de lançamento tributário, razão pela qual não se admite a convalidação do vício no curso da execução.

5.
A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 392, restringe a possibilidade de substituição ou emenda da CDA a vícios formais ou materiais de menor gravidade, vedando o saneamento de nulidades substanciais oriundas do lançamento.

6.
A inexistência de título executivo válido impõe a extinção da execução fiscal, nos termos do art. 485, VI, do CPC, prevalecendo a garantia do devido processo legal sobre considerações de economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
:

1
. A nulidade da base de cálculo do IPTU reconhecida judicialmente configura vício substancial do lançamento, que invalida a CDA.

2.
A substituição ou emenda da CDA não é admitida quando o vício decorre da constituição do crédito tributário.

3.
A execução fiscal fundada em CDA nula deve ser extinta por ausência de título executivo válido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, 1.007, § 1º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 392; STJ, AgInt no AREsp 1.742.874/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 13.03.2023; STJ, AgInt no REsp 2.093.993/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 27.11.2023; STJ, EDcl no AgInt no REsp 2.106.027/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 28.10.2024; STF, ARE 1.551.328/SE, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 15.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8098652-92.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada CONSTRUTORA SEGURA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora